Tribunal: TRF3
Processo: 5000066-19.2018.4.03.6118
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementado.

VI – O(A) autor(a) sucumbiu em parte mínima do pedido, não sendo aplicável a sucumbência recíproca. Tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária será fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, ambos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da sentença (Súmula 111 do STJ).

VII – O pedido de concessão do percentual previsto no art. 45, da Lei 8.213/91 restou prejudicado

VIII – Apelações das partes parcialmente providas.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000066-19.2018.4.03.6118

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: GILBERTO DOS REIS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO JOSE DIAS QUERIDO - SP136887-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, GILBERTO DOS REIS

Advogado do(a) APELADO: FREDERICO JOSE DIAS QUERIDO - SP136887-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000066-19.2018.4.03.6118

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: GILBERTO DOS REIS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO JOSE DIAS QUERIDO - SP136887-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, GILBERTO DOS REIS

Advogado do(a) APELADO: FREDERICO JOSE DIAS QUERIDO - SP136887-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando o restabelecimento de auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez, desde a cessação administrativa (26/08/2014), acrescidas as parcelas vencidas dos consectários legais e do percentual previsto no art. 45, da Lei 8.213/91. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

A tutela antecipada foi deferida (ID 3083989).

O Juízo de 1o grau parcialmente procedente o pedido, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-doença, desde a cessação administrativa (26/08/2014), descontados os períodos em que tenha exercido atividade laborativa. Prestações em atraso acrescidas de correção monetária e de juros de mora conforme a Lei 11.960/09. Reconheceu a sucumbência recíproca e fixou os honorários advocatícios em 5% das parcelas vencidas até a data da sentença.

Sentença proferida em 10/01/2017, não submetida ao reexame necessário.

O(A) autor(a) apela, sustentando que restou comprovada a incapacidade total e permanente, fazendo jus à concessão da aposentadoria por invalidez. Requer, também, a majoração dos honorários advocatícios em 20% e deferimento do percentual previsto no art. 45, da Lei 8.213/91.

O INSS apela, alegando a ausência de incapacidade laborativa. Pede a reforma da sentença. Caso outro o entendimento, pugna pela fixação do termo final do benefício em 06 meses contados do laudo pericial (15/03/2015).

Com contrarrazões, vieram os autos.

É o

Inteiro teor:
352/821)

5000066-19.2018.4.03.6118

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APELAÇÕES DAS PARTES. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA QUE IMPEDE O TRABALHO HABITUAL. AUXÍLIO-DOENÇA MANTIDO. TERMO FINAL. ART. 45, DA Lei 8.213/91. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.

I - Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, § 3o, I do CPC/2015, não é caso de remessa oficial.

II - Para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho. O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida.

III - Comprovada a incapacidade parcial e temporária que impede o trabalho habitual. Mantido o auxílio-doença.

IV - Nos benefícios por incapacidade (aposentadoria por invalidez e auxílio-doença), sempre que possível, deve ser fixada a data de cessação do benefício prevista nas Medidas Provisórias n. 739, de 07/07/2016, e n. 767, de 06/01/2017 (convertida na Lei n. 13.457/2017), em vigor enquanto não houver decisão dos Tribunais Superiores pela sua inconstitucionalidade.

V - Data da cessação do benefício fixada em 06 (seis) meses a contar do laudo pericial, pois de acordo com o perito judicial necessária reavaliação para verificação da recuperação da capacidade e efetividade do tratamento a ser implementado.

VI – O(A) autor(a) sucumbiu em parte mínima do pedido, não sendo aplicável a sucumbência recíproca. Tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária será fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, ambos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da sentença (Súmula 111 do STJ).

VII – O pedido de concessão do percentual previsto no art. 45, da Lei 8.213/91 restou prejudicado

VIII – Apelações das partes parcialmente providas.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000066-19.2018.4.03.6118

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: GILBERTO DOS REIS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO JOSE DIAS QUERIDO - SP136887-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, GILBERTO DOS REIS

Advogado do(a) APELADO: FREDERICO JOSE DIAS QUERIDO - SP136887-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000066-19.2018.4.03.6118

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: GILBERTO DOS REIS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO JOSE DIAS QUERIDO - SP136887-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, GILBERTO DOS REIS

Advogado do(a) APELADO: FREDERICO JOSE DIAS QUERIDO - SP136887-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando o restabelecimento de auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez, desde a cessação administrativa (26/08/2014), acrescidas as parcelas vencidas dos consectários legais e do percentual previsto no art. 45, da Lei 8.213/91. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

A tutela antecipada foi deferida (ID 3083989).

O Juízo de 1o grau parcialmente procedente o pedido, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-doença, desde a cessação administrativa (26/08/2014), descontados os períodos em que tenha exercido atividade laborativa. Prestações em atraso acrescidas de correção monetária e de juros de mora conforme a Lei 11.960/09. Reconheceu a sucumbência recíproca e fixou os honorários advocatícios em 5% das parcelas vencidas até a data da sentença.

Sentença proferida em 10/01/2017, não submetida ao reexame necessário.

O(A) autor(a) apela, sustentando que restou comprovada a incapacidade total e permanente, fazendo jus à concessão da aposentadoria por invalidez. Requer, também, a majoração dos honorários advocatícios em 20% e deferimento do percentual previsto no art. 45, da Lei 8.213/91.

O INSS apela, alegando a ausência de incapacidade laborativa. Pede a reforma da sentença. Caso outro o entendimento, pugna pela fixação do termo final do benefício em 06 meses contados do laudo pericial (15/03/2015).

Com contrarrazões, vieram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000066-19.2018.4.03.6118

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: GILBERTO DOS REIS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO JOSE DIAS QUERIDO - SP136887-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, GILBERTO DOS REIS

Advogado do(a) APELADO: FREDERICO JOSE DIAS QUERIDO - SP136887-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, § 3o, I do CPC/2015, não é caso de remessa oficial.

Para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho.

O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida.

A incapacidade é a questão controvertida.

De acordo com o laudo pericial elaborado em 15/09/2014 (ID 3083988), o(a) autor(a), nascido(a) em 26/03/1964, “frentista”, é portador(a) de "Cirrose hepática por vírus C, com varizes esofageanas CID B 18.2".

O perito conclui pela incapacidade parcial e temporária do(a) autor(a), ressalvando a necessidade de afastamento do trabalho habitual para tratamento médico pelo período de 06 meses, quando deve efetivada reavaliação do quadro clínico.

Correta a concessão do auxílio-doença.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INEXIGÊNCIA. - O benefício do auxílio-doença deve ser concedido ao segurado, desde que comprovada a incapacidade total e temporária para o desempenho de suas atividades, não se lhe aplicando a exigência do período de carência de contribuições, "ex vi" do art. 26, II da Lei 8.213/91. - Recurso especial não conhecido. (STJ, 6a Turma, RESP 177841, DJ 21/09/1998, p.00253, Rel. Min. Vicente Leal).

O benefício de auxílio-doença é cobertura previdenciária de caráter temporário, sendo possível a reavaliação da incapacidade para o trabalho mediante exame médico a cargo da própria autarquia.

Diante de tais considerações, adotava entendimento no sentido de que a obrigação de reavaliação decorre da implantação do benefício, ressalvando que o benefício deveria ser pago enquanto não modificada a situação de incapacidade do(a) segurado(a).

Contudo, em razão de alteração legislativa, sempre que possível, deve ser fixada a data de cessação do benefício por incapacidade prevista nas Medidas Provisórias 739, de 07/07/2016, e 767, de 06/01/2017 (convertida na Lei 13.457/2017):

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. (Redação dada pela Lei n. 9.876, de 26/11/99)

(...).

§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela Lei n. 13.457, de 2017).

§ 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 13.457, de 2017).

§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 13.457, de 2017).

§ 11. O segurado que não concordar com o resultado da avaliação da qual dispõe o § 10 deste artigo poderá apresentar, no prazo máximo de trinta dias, recurso da decisão da administração perante o Conselho de Recursos do Seguro Social, cuja análise médica pericial, se necessária, será feita pelo assistente técnico médico da junta de recursos do seguro social, perito diverso daquele que indeferiu o benefício. (Incluído pela Lei n. 13.457, de 2017).

Citada alteração legislativa até a presente data deve ser considerada como válida e eficaz, diante da ausência de decisão superior acerca de sua constitucionalidade.

Ressalvo que não há impedimento ao pedido de prorrogação do benefício caso o(a) segurado(a) entenda não haver condições de retorno ao trabalho após a data fixada.

O perito judicial consignou a necessidade de reavaliação em 06 (seis) meses, contados da elaboração da perícia, para verificação da recuperação da capacidade e efetividade do tratamento médico. Entendo que o citado prazo deve ser acolhido.

Por outro lado, prejudicado o pedido de concessão de acréscimo previsto no art. 45, da Lei 8.213/91.

O(A) autor(a) sucumbiu em parte mínima do pedido, portanto, deve ser afastada a sucumbência recíproca. Ttratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária será fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, ambos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da sentença (Súmula 111 do STJ).

Os demais consectários legais não foram objeto de impugnação.

DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS para fixar a data da cessação do benefício, nos termos da fundamentação. DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO(A) AUTOR(A) para afastar a sucumbência recíproca e explicitar os honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APELAÇÕES DAS PARTES. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA QUE IMPEDE O TRABALHO HABITUAL. AUXÍLIO-DOENÇA MANTIDO. TERMO FINAL. ART. 45, DA Lei 8.213/91. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.

I - Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 496, § 3o, I do CPC/2015, não é caso de remessa oficial.

II - Para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho. O auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida.

III - Comprovada a incapacidade parcial e temporária que impede o trabalho habitual. Mantido o auxílio-doença.

IV - Nos benefícios por incapacidade (aposentadoria por invalidez e auxílio-doença), sempre que possível, deve ser fixada a data de cessação do benefício prevista nas Medidas Provisórias n. 739, de 07/07/2016, e n. 767, de 06/01/2017 (convertida na Lei n. 13.457/2017), em vigor enquanto não houver decisão dos Tribunais Superiores pela sua inconstitucionalidade.

V - Data da cessação do benefício fixada em 06 (seis) meses a contar do laudo pericial, pois de acordo com o perito judicial necessária reavaliação para verificação da recuperação da capacidade e efetividade do tratamento a ser implementado.

VI – O(A) autor(a) sucumbiu em parte mínima do pedido, não sendo aplicável a sucumbência recíproca. Tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária será fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, ambos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da sentença (Súmula 111 do STJ).

VII – O pedido de concessão do percentual previsto no art. 45, da Lei 8.213/91 restou prejudicado

VIII – Apelações das partes parcialmente providas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento às apelações das partes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.